Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-87.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705174-87.2018.8.07.0020 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: GILMAR MAURICIO DE SOUZA SILVA, TISSIANE GUEDES DE ARAUJO DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão de pedido de apresentação posterior da guia do preparo com o respectivo recolhimento, formulado pelos recorrentes TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A no recurso especial interposto (ID 21159957 - Pág. 4), tendo em vista que o site do Superior Tribunal de Justiça encontra-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020, por determinação daquele Sodalício. Defiro conforme requerido, devendo o recolhimento do preparo ser efetuado no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Ficam neste ato intimados os recorridos GILMAR MAURICIO DE SOUZA SILVA e TISSIANE GUEDES DE ARAUJO para oferecerem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 21159957, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024